Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a quantidade de droga apreendida e a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para uso.
3. Apelação conhecida e desprovida.